Tribunal: TJPA
Processo: 0820195-51.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820195-51.2024.8.14.0006

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: BRUNO DA SILVA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente pela não realização da citação válida do réu e pela omissão da parte autora em suprir o vício apontado, mesmo após expressa determinação judicial. O Apelante sustenta, em síntese, a prematuridade da extinção, a adoção de diligências para localização do bem e do réu, a ausência de intimação pessoal exigida pelo §1º do art. 485 do CPC e a afronta aos princípios processuais da primazia do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo de busca e apreensão por ausência de pressupostos processuais, diante da não localização do réu para citação e da conduta omissiva da parte autora; e (ii) estabelecer se é imprescindível a intimação pessoal do autor antes da extinção do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de citação válida do réu caracteriza vício insanável que compromete a constituição da relação processual, autorizando a extinção do feito sem julgamento do mérito, conforme previsto no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

4.

A ausência de diligência da parte autora em fornecer os dados completos e corretos para citação do réu, mesmo após instada judicialmente, caracteriza desídia processual, comprometendo o impulso oficial do feito e inviabilizando o regular desenvolvimento da ação.

5.

A exigência de intimação pessoal do autor prevista no §1º do art. 485 do CPC não se aplica à hipótese em que o feito é extinto por ausência de pressuposto processual relacionado à citação não realizada por omissão da parte quanto à correta indicação do endereço, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6.

Os princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas não podem ser invocados para suprir a inércia da parte, sobretudo quando houve oportunidade de regularização do vício, não atendida de modo suficiente e eficaz.

7.

A sentença proferida observou a legalidade e os parâmetros da jurisprudência consolidada, não se configurando qualquer nulidade, tampouco violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1872705/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de BRUNO DA SILVA PINHEIRO, a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Custas pelo autor.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais.

P.R.I.C.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta, em síntese: (i) que a extinção do feito foi prematura, tendo em vista que foram adotadas diligências para localizar o bem e o endereço do requerido, inclusive mediante recolhimento de custas para nova tentativa de cumprimento do mandado; (ii) que eventual falha na indicação do endereço decorre de conduta do próprio Apelado, que teria informado dados incompletos ao formalizar o contrato; (iii) que o Juízo de origem incorreu em formalismo excessivo e deixou de observar os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação, da primazia da decisão de mérito e da efetividade da jurisdição; (iv) que não foi realizada a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC; e (v) que a r. sentença deve ser anulada ou reformada, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito, com o retorno à fase em que se encontrava antes do decreto extintivo.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

É o voto.

Belém, 16 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado circunscreve-se à possibilidade de reforma da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada por Banco PAN S/A, ao fundamento da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente pela inexistência de citação válida da parte ré e pela inércia do autor em sanar a omissão mesmo após expressa intimação judicial.

Conforme se extrai da r. sentença de primeiro grau, corroborada pelos documentos constantes dos autos, foi deferida liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, todavia, a diligência resultou infrutífera por insuficiência na indicação do endereço do requerido, tendo o mandado sido expedido sem menção ao bloco e ao número do apartamento no condomínio residencial indicado. Em atenção à determinação judicial posterior, o autor foi instado a indicar os dados faltantes, mas limitou-se a reiterar pedido de diligência no mesmo endereço incompleto, sem atender à determinação de forma satisfatória.

Frente a tais circunstâncias, o juízo de origem entendeu configurada a hipótese do art. 485, inciso IV, do CPC, declarando extinto o processo sem julgamento do mérito.

A parte apelante sustenta, em suas razões recursais, que a sentença é eivada de nulidade por ausência de intimação pessoal da parte autora, o que violaria o §1º do art. 485 do CPC. Aduz, ainda, que a decisão incorreu em formalismo excessivo, afrontando os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da resolução do mérito, da efetividade processual e da cooperação, devendo ser reformada para que a demanda tenha seu regular processamento retomado.

Com a devida vênia, não assiste razão à Apelante.

Verifica-se que a extinção do feito se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que o autor não adotou as providências necessárias para possibilitar a regular citação da parte ré, mesmo após determinação expressa do juízo. A despeito de intimada para tanto, a parte autora apenas reiterou a expedição de mandado de citação para endereço insuficiente, não promovendo o impulso processual necessário.

A sentença encontra amparo na hipótese prevista no art. 485, IV, do CPC/15, que autoriza a extinção do processo quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Compulsando os autos, verifico que a inércia da parte autora em adotar providência mínima para o regular prosseguimento do feito com citação válida, enseja a extinção sem resolução de mérito.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

(grifos nossos)

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que toca à extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de pressupostos válidos de desenvolvimento do feito, vem firmando entendimento segundo o qual não é exigível a intimação pessoal da parte autora nos casos em que a causa encontra-se paralisada em virtude da não localização do réu, por ausência de fornecimento de dados essenciais à realização da citação.

A alegação da parte recorrente de que a extinção teria se baseado em rigor formal desarrazoado, além de não encontrar respaldo na legislação vigente, esbarra na constatação de que o autor, mesmo intimado, não diligenciou para corrigir o vício de indicação do endereço do réu, limitando-se a insistir na expedição de mandado para o mesmo endereço incompleto. Tal conduta caracteriza desídia processual, não podendo o Judiciário permanecer inerte diante da ausência de providência essencial ao impulso do feito.

É imperioso, ademais, destacar que a aplicação dos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, conquanto fundamentais à moderna processualística, não deve servir de escudo à inércia injustificada da parte. A efetividade do processo exige diligência mínima da parte autora no sentido de viabilizar a regular formação da relação processual.

Ressalte-se que o próprio juízo de origem oportunizou à parte autora a correção da omissão, fixando-lhe prazo para tanto. Todavia, não houve atendimento satisfatório à determinação, sendo correta, portanto, a extinção do feito.

Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 16 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025